Tribunal: TJPA
Processo: 0012120-11.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012120-11.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE JESUS CARVALHO BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0012120-11.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE JESUS CARVALHO BEZERRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. HARMONIA E COERÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. VERSÃO ISOLADA DA DEFESA. DOLO CARACTERIZADO. TESE DE ERRO DE TIPO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MARGEM PARA REDUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.

A defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, alegando fragilidade probatória. Argumenta, ainda, pela atipicidade da conduta por ausência de dolo (erro de tipo), afirmando se tratar de mero ilícito civil e, subsidiariamente, pela redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, especialmente no que tange à comprovação do dolo do agente em obter vantagem ilícita mediante fraude, refutando as teses defensivas de fragilidade probatória e erro de tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Manutenção da Condenação:
As teses absolutórias não merecem prosperar. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial, que atestou a falsidade do aparelho celular, e pela prova oral colhida em juízo. O depoimento da testemunha (pai da vítima), somado à conduta do réu de evitar contato após a transação, forma um acervo probatório robusto e suficiente para demonstrar o dolo e a culpa do apelante, que, de forma deliberada, induziu a vítima a erro para obter vantagem ilícita. A tese de erro de tipo é afastada, pois as circunstâncias evidenciam a intenção prévia de fraudar, o que diferencia o fato de um mero ilícito civil. A dosimetria da pena, já fixada no mínimo legal, não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00193534020118140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FERNANDO DE JESUS CARVALHO BEZERRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal (ID 16224034).

Narra a denúncia (ID 16224009) que, no dia 21 de abril de 2019, o apelante, utilizando a plataforma de anúncios OLX, negociou com a vítima, um adolescente, a troca de um aparelho celular. O apelante ofereceu um suposto "IPHONE 8 PLUS 248 GB", em troca de um "SAMSUNG S8 PLUS" pertencente à vítima. Após o encontro e a efetivação da troca em um shopping da capital, a vítima constatou que o aparelho recebido era uma réplica falsificada, com sistema operacional e capacidade de armazenamento inferiores ao anunciado. O denunciado, após a transação, não manteve mais contato.

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2019 (ID 16224011). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
LUIZ FERNANDO DE JESUS CARVALHO BEZERRA
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17637753). Em suas razões, pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese: a) insuficiência de provas para a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; b) a ocorrência de erro de tipo, pois não haveria prova do dolo do acusado em enganar a vítima; c) a atipicidade da conduta, que se amoldaria a um mero ilícito civil. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17637755), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 17775773), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando seus argumentos na insuficiência probatória e na ausência de dolo, o que caracterizaria erro de tipo. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que as teses defensivas não merecem prosperar.

A materialidade do crime de estelionato está inequivocamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 63119124) e, de forma contundente, pelo Laudo Pericial nº 2019.01.000442 – ENG (ID 63119126), que concluiu que “o aparelho de telefone celular descrito e periciado não era um aparelho original da Apple, e o sistema operacional que estava rodando no aparelho celular era Android...”.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A narrativa dos fatos é coesa desde a fase investigativa. No Termo de Declaração prestado na delegacia, o pai da vítima, Vinicius Jorge de Oliveira Passos, já relatava que seu filho negociou a troca do celular pela OLX, que o acompanhou ao shopping para a transação e que, posteriormente, constataram que o aparelho recebido era uma réplica. Essa versão foi integralmente confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. Em seu depoimento judicial, a testemunha reiterou que acompanhou seu filho ao encontro com o acusado, aguardando a uma certa distância, e que, ao chegarem em casa, perceberam que o telefone era falso, pois seu sistema operacional não era o original da Apple (IOS), o que os levou a registrar a ocorrência policial.

A alegação de fragilidade probatória, baseada no fato de apenas o genitor da vítima ter sido ouvido em juízo, não se sustenta. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas presenciais, quando firme e alinhada aos demais elementos de prova, possui elevado valor probatório. No caso, o depoimento da testemunha é corroborado pela prova técnica (laudo pericial), formando um conjunto probatório robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO [...]. 2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018) . [...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) – destaquei.

Igualmente, a tese de erro de tipo e a suposta atipicidade da conduta por se tratar de mero ilícito civil não encontram amparo. O dolo no crime de estelionato é a vontade consciente de enganar a vítima para obter vantagem ilícita. Tal elemento subjetivo ficou claramente demonstrado pela conduta do apelante, que não apenas utilizou o ardil de anunciar um produto falso como se fosse original, mas, principalmente, por sua atitude após a consumação do negócio.
Conforme destacado na sentença, o fato de o réu ter se recusado a desfazer a troca e ter passado a evitar o contato com a vítima demonstra um comportamento incompatível com o de um negociante de boa-fé que desconhecia o vício do produto, evidenciando sua plena consciência da ilicitude e sua intenção de fraudar desde o início.

O que diferencia o estelionato de um simples inadimplemento contratual é justamente a presença do dolo antecedente, do plano fraudulento preordenado para induzir a outra parte a erro. A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 171 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade.

Nesse mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará em caso análogo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. [...] 5.
O dolo do apelante é evidente e extrai-se da própria conduta.
[...] o réu agiu com a clara intenção de induzir [...] a erro para obter vantagem indevida.
As circunstâncias do fato, somadas à prova testemunhal e documental, formam um quadro probatório seguro e apto a sustentar a condenação, afastando a tese de mero ilícito civil.
6. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00193534020118140401, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, observo que a magistrada sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Ausentes outras causas de modificação, a pena tornou-se definitiva nesse patamar, o mais benéfico possível ao réu. Portanto, o recurso carece de interesse nesse ponto.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025